Tribunal: TJSP
Processo: 0632518-73.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU, taxas de conservação de vias, limpeza, prevenção e extinção de incêndio e contribuição de iluminação pública do exercício de 2007 - Ausência do fundamento legal da cobrança - Reconhecimento de ofício da nulidade da CDA - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição da CDA - Súmula 392 do STJ - Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU, taxas de conservação de vias, limpeza, prevenção e extinção de incêndio e contribuição de iluminação pública do exercício de 2007 - Ausência do fundamento legal da cobrança - Reconhecimento de ofício da nulidade da CDA - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição da CDA - Súmula 392 do STJ - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do título - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227508
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0632518-73.2008.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado ILIO
BARBEZAN FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36545
APELAÇÃO CÍVEL No 0632518-73.2008.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: ILIO BARBEZAN FILHO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU, taxas de
conservação de vias, limpeza, prevenção e extinção de incêndio e
contribuição de iluminação pública do exercício de 2007 -
Ausência do fundamento legal da cobrança - Reconhecimento de
ofício da nulidade da CDA - Inexistência de alegação de eventual
prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição da CDA -
Súmula 392 do STJ - Ausência de oportunidade à exequente para
substituição do título - Sentença reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face de ILIO BARBEZAN
FILHO, objetivando a cobrança de IPTU, taxas de conservação de vias,
limpeza, prevenção e extinção de incêndio e contribuição de iluminação
pública do exercício de 2007.
A sentença de fls. 21/26, proferida pelo MM. Juiz José
Carlos de França Carvalho Neto, cujo relatório se adota, julgou extinto o
processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, reconhecendo de
ofício a nulidade das CDAs, por verificar ausência de pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 36/42,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou que as CDAs preenchem os
requisitos do art. 2o da Lei no 6.830/80. Subsidiariamente requereu o
afastamento do decreto de extinção do feito para possibilitar a emenda
ou substituição das CDAs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A sentença deve ser reformada.
Sem embargo dos fundamentos constantes da decisão
e a despeito de a MM. Juíza ter vislumbrado a nulidade das CDAs, a r.
sentença deve ser reformada, por não ter possibilitado à exequente a
substituição ou emenda dos títulos para supressão do defeito neles
constante.
Diga-se ainda que houve o reconhecimento da
nulidade das CDAs de ofício, sem que a parte tenha alegado eventual
prejuízo de defesa.
Com efeito, as CDAs não indicam a fundamentação
legal, obstando a defesa da executada.
No entanto, o STJ tem firme entendimento de que não
é possível, mesmo em face de nulidade da CDA, a extinção do processo
executivo sem que antes a exequente tenha a possibilidade de emendar
ou substituir o título. Nesse sentido, os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE ATÉ
A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OFENSA AO ART.
2o, § 8o, DA LEF RECONHECIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir
a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem
a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda
ou substituição do título executivo, quando se tratar de
erro material ou formal. Precedentes do STJ.
2. Agravo Regimental não provido."
(AgRg no REsp 1.268.359/PE, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 07/02/2013, DJe 08/03/2013).
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES POR
EXERCÍCIO.
MERO
ERRO
FORMAL.
DEVER
DO
MAGISTRADO
DE
CONCEDER
AO
EXEQUENTE
A
OPORTUNIDADE
DE
EMENDAR
OU
SUBSTITUIR
A
CERTIDÃO
DE
DÍVIDA,
ANTES
DE
EXTINGUIR
O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO”.
(AgRg nos EDcl no Ag 911.736/RS, 1a Turma, Rel. Min.
Denise Arruda, j. 04/03/2008).
Ademais, a jurisprudência encontra-se pacificada, nos
termos da Súmula 392 do STJ:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução” (Súmula 392, 1a Seção, j.
23/09/2009, DJe 07/10/2009).
De sorte que a sentença deve ser reformada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar o retorno dos autos à origem a fim de que a Municipalidade
tenha a oportunidade de substituir as CDAs.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)